Tribunal: TJES
Processo: 5002484-65.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002484-65.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BEATRIZ VIEIRA DE CASTRO

RELATOR(A):

Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA EM CALÇADA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização formulado por pedestre que sofreu queda em via pública. A autora sofreu fratura do metatarso do pé direito em razão de rachaduras e desníveis em calçada do município. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 165,90 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela conservação da calçada recai exclusivamente sobre o proprietário do imóvel lindeiro, afastando o nexo causal e a responsabilidade do Município; (ii) sendo o caso, determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade perante a gravidade da lesão e o tempo de recuperação da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do ente público por omissão no dever de conservação e fiscalização de logradouros é subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal.

4. A Lei Municipal nº 7.227/2015 de Cachoeiro de Itapemirim, ao atribuir ao proprietário lindeiro o encargo material de conservar o passeio, não exime o Município do dever jurídico primário de exercer o poder de polícia administrativa e fiscalizar as condições de segurança das vias públicas.

5. O nexo de causalidade entre o estado precário da calçada e a fratura sofrida pela pedestre resta comprovado pelas fotografias do local, boletim de ocorrência e pelos documentos médicos que atestam a necessidade de afastamento laboral por 75 dias.

6. A omissão específica do Município em exigir a regularização de defeito ostensivo em área de grande circulação caracteriza a desídia administrativa, afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro.

7. O fato de o acidente ocorrer durante o dia não configura culpa concorrente da vítima, pois ao pedestre é legítimo confiar na regularidade das condições de uso das calçadas.

8. A fratura de osso, a necessidade de bota imobilizadora e o afastamento prolongado das atividades rotineiras por mais de dois meses ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral passível de reparação.

9. O montante de R$ 10.000,00 atende às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, estando em harmonia com precedentes de tribunais estaduais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atribuição administrativa de conservação de calçadas ao proprietário particular não afasta a responsabilidade do Município por omissão no dever de fiscalização.

2. A falha do ente público em manter logradouros em condições seguras de trânsito para pedestres pode gerar o dever de indenizar danos decorrentes de quedas, desde que demonstrado o fato, o dano e o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: item 11 do art. 85 do CPC; art. 942 do CC; art. 37, § 6º da CF/1988; Lei Municipal nº 7.227/2015 de Cachoeiro de Itapemirim.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000921-70.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-RJ, Apelação nº 0021552-20.2017.8.19.0002, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos; TJ-SP, AC nº 1047206-84.2018.8.26.0576, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Município de Cachoeiro de Itapemirim contra a sentença de id. 74997396, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória por dano material e moral ajuizada por Beatriz Vieira de Castro, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 165,90 (cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos) a título de danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerente.

Nas razões recursais de id. 81236769, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
a responsabilidade pela construção, manutenção e conservação da calçada seria do proprietário do imóvel lindeiro, nos termos da Lei Municipal nº 7.227/2015, o que configuraria culpa exclusiva de terceiro;
b)
não houve prova de omissão específica nem de culpa do Município quanto ao dever de fiscalização do passeio público;
c)
subsidiariamente, há culpa concorrente da vítima e do terceiro proprietário, impondo-se a redução da condenação;
d)
não restou configurado dano moral indenizável, ante a ausência de prova de abalo anormal e a inexistência de sequelas permanentes;
e)
subsidiariamente, o valor arbitrado a título de danos morais seria excessivo; e
e)
há erro material na fundamentação da sentença, por constar referência a “danos materiais” em trecho que, em verdade, se reporta aos danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 87866941, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5002484-65.2023.8.08.0011

Apelante:
Município de Cachoeiro de Itapemirim

Apelado:
Beatriz Vieira de Castro

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser reformada a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Município de Cachoeiro de Itapemirim pela queda sofrida pela autora em calçada em mal estado de conservação, ou se devem ser mantidos o reconhecimento da omissão estatal e o
quantum
indenizatório fixado.

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, a ora apelada ajuizou ação de indenização em face do município recorrente pois, em 08/02/2023, ao caminhar na frente do Centro de Especialidades da Unimed, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, sofreu uma queda ao ter sua sandália presa em uma rachadura da calçada, tendo sofrido lesões nos pulsos e no pé direito, tendo fraturado o osso do metatarso do pé direito. Inicialmente, ficou 15 dia afastada do trabalho e, posteriormente, mais 60 dias, por necessidade médica para completa recuperação.

Após regular trâmite processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o município réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 165,90 (cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos) a título de danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerente.

Nas razões recursais de id. 81236769, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
a responsabilidade pela construção, manutenção e conservação da calçada seria do proprietário do imóvel lindeiro, nos termos da Lei Municipal nº 7.227/2015, o que configuraria culpa exclusiva de terceiro;
b)
não houve prova de omissão específica nem de culpa do Município quanto ao dever de fiscalização do passeio público;
c)
subsidiariamente, há culpa concorrente da vítima e do terceiro proprietário, impondo-se a redução da condenação;
d)
não restou configurado dano moral indenizável, ante a ausência de prova de abalo anormal e a inexistência de sequelas permanentes;
e)
subsidiariamente, o valor arbitrado a título de danos morais seria excessivo; e
e)
há erro material na fundamentação da sentença, por constar referência a “danos materiais” em trecho que, em verdade, se reporta aos danos morais.

Pois bem.

Com efeito, em hipóteses como a dos autos, nas quais se imputa ao ente público omissão no dever de fiscalização e de manutenção da segurança dos logradouros públicos, a responsabilidade civil é subjetiva, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração da conduta omissiva culposa, do dano e do nexo causal.

Embora a Lei Municipal nº 7.227/2015 atribua ao proprietário do imóvel lindeiro o dever de construir, conservar e manter o passeio fronteiro em adequado estado, tal disciplina normativa, de natureza administrativa, não exonera o Município do seu dever jurídico primário de fiscalizar o uso e a conservação do solo urbano, nem afasta sua obrigação de impedir que o espaço público permaneça em condições aptas a colocar em risco a integridade física dos pedestres.

A delegação do encargo material de conservação ao particular não tem o condão de afastar o poder-dever de polícia administrativa do ente municipal, sobretudo quando se está diante de defeito ostensivo, em área urbana de circulação ordinária, revelador de falta de fiscalização minimamente eficiente.

No caso concreto, a prova dos autos evidencia, de modo suficiente, a presença dos pressupostos da responsabilidade civil. O acervo probatório demonstra que a autora sofreu queda ao transitar pela calçada da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em razão de rachaduras, buracos e desníveis no passeio público, sobrevindo fratura do 5º metatarso do pé direito (fotos da calçada no id. 17620572).

O nexo de causalidade entre o fato e o dano restou satisfatoriamente comprovado, não apenas pelos documentos médicos colacionados, mas também pela coerência da narrativa fática e pelos demais elementos instrutórios, que convergem para a conclusão de que a lesão decorreu diretamente do estado inadequado da calçada.

Também não prospera a tese de culpa exclusiva de terceiro. Ainda que o proprietário lindeiro estivesse, em tese, sujeito a dever administrativo de conservação, a omissão do Município em fiscalizar e exigir a regularização do passeio constitui causa juridicamente relevante do evento danoso. Em tal contexto, não se pode deslocar integralmente ao particular a responsabilidade perante a vítima, quando o próprio ente público, titular do poder de polícia e responsável pela tutela da segurança dos logradouros, permitiu a permanência de situação visivelmente lesiva ao tráfego de pedestres. A desídia administrativa, portanto, mostra-se adequadamente caracterizada.

Pela mesma razão, não há espaço para o acolhimento da alegada culpa concorrente da vítima. O simples fato de o acidente ter ocorrido durante o dia não conduz, por si só, à conclusão de que a autora tenha agido sem cautela. Ao pedestre é legítimo confiar, em grau ordinário, que as calçadas se encontrem em condições minimamente regulares de uso.

Quanto à responsabilidade municipal na manutenção dos passeios públicos e calçadas, vejamos a jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - MUNICÍPIO E LANCHONETE - SOLIDARIEDADE -
TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA - OMISSÃO ESPECÍFICA - BURACO EM CALÇADA - QUEDA DA AUTORA - LESÕES CORPORAIS
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE FIXADA NA SENTENÇA. Autora que sofreu lesão corporal em virtude de queda em buraco situado em calçada. Responsabilidade civil objetiva do Município de Niterói, primeiro réu. O ente municipal tem o dever de zelar pela segurança das pessoas que transitam nas vias públicas e responde pelos danos decorrentes de sua omissão. A manutenção das calçadas é decorrente da obrigação do Município de conservação e reparo das vias públicas, uma vez que é sua a atribuição constitucional de gerir os interesses locais da coletividade. Por outro lado, o acidente ocorreu na calçada da lanchonete do segundo réu, sendo obrigação do proprietário do imóvel a sua conservação. Desse modo, constata-se a responsabilidade solidária dos réus no evento danoso, na forma do art. 942, do Código Civil . Conjunto probatório dos autos demonstra o dano, a conduta e o nexo de causalidade. Devida indenização por danos morais em razão de lesão à subjetividade da demandante. Critérios de fixação. Razoabilidade e proporcionalidade. Negado provimento aos recursos dos réus. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00215522020178190002, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 20/10/2020, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BURACO NA CALÇADA . OMISSÃO CONFIGURADA. Pretensão à reparação por danos morais e materiais decorrentes da omissão na prestação do serviço público de manutenção das vias públicas que ensejaram a queda da autora. Preliminar de ilegitimidade do Munícipio afastada.
Conquanto caiba ao responsável pelas obras no passeio público o cuidado com a calçada por onde passam os pedestres, o Município não se exime do dever de fiscalizar e de velar pelo cumprimento da obrigação e tem responsabilidade solidária .
Mérito. Responsabilidade civil configurada, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF.
Comprovação da omissão do ente público, do dano e do nexo de causalidade. Conjunto probatório (fotografias, laudos médicos e prova testemunhal) suficiente para o acolhimento dos pedidos.
Laudo pericial que indicou a existência de dano corporal e sequelas no joelho direito da autora. Dano material comprovado, pois a autora deixou de receber seu salário pelo período de 90 dias.
Dano moral bem arbitrado em R$ 10.000,00
, quantia suficiente para reparar o sofrimento da autora. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10472068420188260576 SP 1047206-84.2018 .8.26.0576, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 13/08/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/08/2020)

No que se refere ao dano moral, igualmente não assiste razão ao apelante. É certo que a perícia judicial concluiu pela inexistência de sequelas permanentes e pela preservação atual da capacidade laborativa da autora. Todavia, tal circunstância não afasta a configuração do dano extrapatrimonial decorrente do próprio evento lesivo e de suas consequências concretas. A autora sofreu fratura em osso do pé direito, necessitou de atendimento médico, uso de bota imobilizadora, medicação e sessões de fisioterapia, além de ter permanecido afastada de suas atividades laborativas por período superior a dois meses, com inequívoca alteração de sua rotina e limitação relevante de sua locomoção. Não se está diante de mero dissabor cotidiano, mas de ofensa à integridade psíquica apta a produzir dor, angústia, sofrimento e restrição temporária significativa à vida normal da vítima, circunstâncias que autorizam a reparação moral.

No tocante ao valor arbitrado, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados a natureza do evento, a extensão do abalo suportado, o período de afastamento do trabalho, a repercussão da lesão sobre a saúde e a rotina da apelada, bem como a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa. Quanto ao valor, vejamos julgados pátrios no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM CALÇADA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO.
OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM FIXADO. DANOS ESTÉTICOS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. 1. Trata-se de ação de reparação de danos decorrentes da
queda da autora em calçada no centro de Porto Alegre, fundada em alegada omissão do ente público municipal quanto à manutenção, conservação e fiscalização do passeio
. 2. Responsabilidade civil objetiva do Município, constitucionalmente consignada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, caracterizada independentemente da presença de culpa, se demonstrada a existência do dano, do ato omissivo/comissivo da Administração e do nexo causal entre eles. 3. Ao concreto, restou evidenciado o nexo de causalidade entre a queda da demandante e a conduta omissiva do ente público quanto à conservação e fiscalização do passeio público, a justificar a responsabilização do Município de Porto Alegre pelos danos sofridos. 4.
Dano moral in re ipsa, sendo presumível o sofrimento da vítima face à lesão de sua integridade física. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, em atenção às peculiaridades do caso e aos critérios da doutrina e jurisprudência.
5. Dano estético, lucros cessantes e danos materiais emergentes não comprovados. 6 . Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 00422008020218217000 PORTO ALEGRE, Relator.: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE. QUEDA EM CALÇADA. MUNICÍPIO DE LEME.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA.
O Município é responsável pela conservação do calçamento e via pública e, portanto, tem o dever de reunir providências acautelatórias necessárias para tentar evitar acidentes das pessoas que transitam naquele espaço.
Danos materiais comprovados (R$ 3 .600,00).
Indenização por danos morais (R$ 10.000,00). Manutenção do valor, posto que arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Parcial procedência dos pedidos. Sentença mantida. Recursos não providos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10011077820238260318 Leme, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/10/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA EM VIA PÚBLICA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE CALÇADA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO . PENSIONAMENTO VITALÍCIO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município contra sentença que o condenou a indenizar a autora por danos materiais e morais decorrentes de queda em via pública, causada por rachadura na calçada, a caminho do trabalho. A autora sofreu lesões ortopédicas graves, resultando em incapacidade permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar o caso; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do Município pela omissão na manutenção da via pública, incluindo o nexo de causalidade e a configuração dos danos. III. RAZÕES DE DECIDIR A Justiça Estadual é competente, pois o caso não envolve relação de trabalho direta, mas sim responsabilidade civil por omissão na conservação da via pública. Não há provas de vínculo empregatício entre a autora e o Município. Preliminar de incompetência rejeitada.
A responsabilidade civil do Município, no caso de ato omissivo, é subjetiva e exige comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), além do nexo de causalidade entre a omissão e o dano. A jurisprudência do STF reconhece a necessidade de demonstrar falha na prestação do serviço. A omissão do Município em manter a calçada transitável ficou evidenciada pela ausência de provas contrárias quanto ao estado da via, confirmando-se o nexo causal entre a rachadura no passeio e as lesões sofridas pela autora.
O pensionamento mensal vitalício, fixado em um salário-mínimo, é adequado diante da
redução permanente da capacidade laboral da autora
, conforme entendimento consolidado do STJ.
A indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 é proporcional à gravidade das lesões e às suas consequências, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Os honorários advocatícios devem ser calculados com base nas prestações vencidas, acrescidas de 12 prestações vincendas, conforme precedentes do STJ, justificando a reforma parcial da sentença quanto a esse ponto . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Justiça Estadual é competente para julgar ação de indenização por danos causados pela má conservação de via pública, não configurando acidente de trabalho ante a ausência de vínculo empregatício direto com o ente público. A responsabilidade civil do Município por ato omissivo exige a comprovação de falha no serviço público, o nexo de causalidade e os danos sofridos pela vítima . A fixação de pensionamento mensal vitalício pode ocorrer mesmo na ausência de comprovação de atividade laboral remunerada no momento do acidente, com base no salário-mínimo. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade das lesões e suas repercussões. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, VI; CC, art . 950; CPC, arts. 85, § 9º, e 292, § 2º; Lei nº 8.213/91, art. 21, IV . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 369.820, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j . 04.11.2003; STJ, AgInt no REsp 1.641 .571/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17 .12.2019; STJ, AgRg no REsp 1388266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10.05.2016. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009217020228080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

A alegação de erro material constante de trecho da fundamentação da sentença, por sua vez, não possui aptidão para alterar o desfecho da controvérsia. O dispositivo da sentença é inequívoco ao condenar o município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e de danos materiais no montante de R$ 165,90, inexistindo dúvida objetiva quanto ao conteúdo condenatório.

Diante do exposto, conheço do recurso e
a ele nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.